Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717651-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, determinou a exclusão de litisconsorte do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em contestação, o requerido alega ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Com efeito, o requerido se apresenta como mero órgão executor do certame, sem qualquer ingerência sobre requisitos exigidos no edital, sobre a classificação ou desclassificação da candidata e a consequente homologação do resultado final. Assim, há de se reconhecer a sua ilegitimidade passiva (id. 155245825). A recorrente alega que, quando a banca examinadora é contratada pelo Poder Público para exercer, em regime de delegação, um serviço público, ela se obriga a cumprir todos os deveres e princípios da administração pública e, por consequência, os seus atos tornam-se passíveis de questionamento via ação judicial. Destaca que a pretensão não é de questionar as regras do edital, mas sim de questionar o ato específico praticado pelo agravado ao eliminá-la do certame, razão pela qual não há se falar em ilegitimidade passiva. Pede, assim, inclusive com pedido liminar, a manutenção do agravado no polo passivo da demanda. Preparo regular (id. 46528408). É a síntese do que interessa. O Juízo reconsiderou a decisão atacada na origem, consoante ofício encaminhado pelo Juízo de 1a instância (id. 47024197), de sorte que há perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, REPUTO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator